Tribunal: TJES
Processo: 5006454-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006454-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA e outros
AGRAVADO: RONNY ALMEIDA BAPTISTA registrado(a) civilmente como RONNY ALMEIDA BAPTISTA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO. HOMICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. PENSÃO EM FAVOR DA GENITORA E DO IRMÃO DO
DE CUJUS
. URGÊNCIA VERIFICADA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADA DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO COM INTUITO DE FRUSTRAR EVENTUAL CONDENAÇÃO FUTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O quadro probatório até o momento carreado aos autos de origem, notadamente o vídeo e a cópia de alguns registros da ação penal nº 0001232-19.2022.8.08.0021 (
id
’s 15497357 e 15783571,
autos de
orig
em
), apontam no sentido de que o agravado teria efetuado disparos de arma de fogo contra o
familiar dos
agravantes, levando-o a óbito.

2.

Os
recorrentes
possuem doenças psiquiátricas
incapacitantes, conforme laudos médicos acostados aos autos de origem
,
denotando
que dependiam da renda auferida pelo falecido, que girava em torno de 01 (um)
salário mínimo
por ocasião
dos fatos, o que
impõe a concessão de pensão mensal a título de antecipação de tutela, face à urgência no recebimento de verba de natureza alimentar, a qual deve equivaler a 1/3 (um terço) do
salário mínimo, considerando a idade de 25 (vinte e cinco anos) da vítima
.

3.

Não consta dos autos evidência de que o agravado estaria praticando atos de dilapidação patrimonial, a fim de se furtar de eventual responsabilidade indenizatória, o que enseja a manutenção do indeferimento do pleito de arresto cautelar de bens.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006454-43.2022.8.08.0000

AGTES: ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA e WAGNER DO NASCIMENTO DA VITÓRIA

AGDO: RONNY ALMEIDA BAPTISTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA
e
WAGNER DO NASCIMENTO DA VITÓRIA
, haja vista inconformados com a decisão (id. 15842001, na origem) que, nos autos da
“ação de indenização cumulada com pensão com pedido de liminar”
proposta em desfavor de
RONNY ALMEIDA BAPTISTA
, indeferiu o pleito de urgência relativo ao pensionamento, bem como bloqueio de valores em conta bancária e de quebra do sigilo fiscal.

Postulam (id. 2962258) a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, para tanto, o seguinte:
(i)
conforme comprovado nos autos de origem, dependiam economicamente do falecido, sendo que, após sua morte, estão vivendo em estado de penúria, dependendo da boa vontade de parentes, amigos e conhecidos, valendo consignar que possuem deficiência mental grave;
(ii)
não podem ficar a mercê do INSS, mormente quando considerada a notória morosidade para a concessão de eventual benefício;
(iii)
o fato de poderem se valer do benefício da prestação continuada e/ou da pensão por morte não afasta a responsabilidade do agravado, e;
(iv)

“quanto ao pedido cautelar de arresto de todos os bens do agravado, para garantia de eventual execução, tem-se que as medidas pleiteadas (SISBAJUD e INFOJUD) são extremamente necessárias no caso em tela”
.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que
os agravantes propuseram a ação de origem alegando que são, respectivamente, mãe e irmão de DYOGENES NASCIMENTO DOS SANTOS, o qual foi assassinado na data de 12/04/2022 pelo agravado, conforme vídeo e certidão de óbito anexados aos autos, tendo este se entregado espontaneamente e confessado o crime na esfera policial.

Informaram que eram dependentes econômicos do
de cujus
, tendo em vista que ambos possuem grave doença mental e, por conta disso, são inaptos ao trabalho.

Aduziram, ainda, que
“o falecido tinha 25 (vinte e cinco) anos e trabalhava na empresa DMA DISTRIBUIDORA S/A, auferindo renda mensal de R$ 1.295,25 (um mil e duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos)”
.

Acrescentaram, na sequência, que
“nossa Lei Maior trouxe o direito à indenização por danos morais e materiais no artigo 1º, inciso III e artigo 5º, incisos V e X, explicitando a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, III) e declarando invioláveis o direito à honra e à imagem das pessoas (artigo 5º, V e X)”
.

Ao final, afirmaram fazer jus ao pensionamento liminar no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, bem como a concessão de tutela cautelar determinando o arresto de todos os bens do agravado, inclusive com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para garantia de futuro cumprimento de sentença.

A julgadora
a quo
, ao indeferir o pleito de urgência relativo ao pensionamento, bem como o de bloqueio de valores em conta bancária e de quebra do sigilo fiscal do recorrido, consignou o seguinte, no que interessa ao deslinde da controvérsia (id 15842001, autos de origem):

[...]
Trata-se de ação indenizatória c/c pensão ajuizada por
ANA PAULA DO NASCIMENTO
e
WAGNER DO NASCIMENTO DA VITORIA
em face de
RONNY ALMEIDA BAPTISTA
.

Alegam as partes requerentes que
DYOGENES NASCIMENTO DOS SANTOS
– filho de
ANA PAULA
e irmão de
WAGNER
– foi assassinado pela parte requerida, que confessou o crime perante a autoridade policial.

Sustentam que residiam os 3 (três) na mesma residência, e que o falecido era o mantenedor da família.

Discorrem que são acometidos de grave doença mental incapacitante para o trabalho, e que, com a morte de
DYOGENES
, “
estão vivendo em estado de penúria, mercê da boa vontade de parentes, amigos e conhecidos, privados do auxílio financeiro do falecido
” (ID 15497135, p. 3).

Esclarecem que precisam de auxílio imediato para sobrevivência.

Requerem, a título de tutela de urgência, seja a parte requerida compelida a pagar, mensalmente, uma pensão correspondente a 1 (um) salário mínimo, e, cautelarmente, seja determinado: “a) o
arresto (via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD)
de todos os bens do Requerido, com o
respectivo registro de protesto contra a alienação dos bens
; b) a expedição de
ofício
ao Cartório de Registro de Imóveis da cidade para o registro da
constrição judicial
; ou
quaisquer outras medidas idôneas necessárias para a asseguração do direito dos Autores
” (ID 15497135, p. 16-17).

Pois bem. Constam dos autos elementos que evidenciam o óbito do filho e irmão das partes autoras, assim como a aparente incapacidade para o labor dos requerentes.

Relativamente ao alegado estado de miserabilidade, também se verifica a negativa do pedido de concessão do benefício de prestação continuada feito no ano de 2019, conforme acórdão proferido no ano de 2020 (ID 15497368).

Acontece que, desde a data do indeferimento do mencionado benefício, houve considerável alteração das circunstâncias fáticas envolvendo as partes requerentes, especialmente no que diz respeito ao óbito do alegado mantenedor da família.

A partir dessa constatação, nota-se que, em um primeiro momento, poderia ser pleiteado novamente o auxílio.

Não obstante, considerando que o falecido possuía vínculo empregatício formal, conforme termo de rescisão de contrato de trabalho ID 15497371, e diante da condição de dependência das partes requerentes, vislumbra-se a hipótese de postularem auxílio previdenciário, caso já não tenham assim procedido, motivo pelo qual não há falar, neste momento, em urgente necessidade de imediato pensionamento pela parte requerida.

No que se refere ao pleito cautelar de bloqueio de bens da parte ré, necessário consignar que não consta dos autos nenhuma evidência de que referida parte tenha praticado atos de dilapidação patrimonial, não sendo justificável, neste momento, o bloqueio de valores em conta bancária por meio do sistema SISBAJUD, sucessor do sistema BACENJUD.

Pela mesma razão antes exposta, não se justifica a quebra do sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD neste momento.

No que diz respeito ao bloqueio de bens via sistema RENAJUD, tal medida se revela eminentemente acautelatória, não sendo evidenciado prejuízo imediato em assim proceder.

Entretanto, em consulta ao mencionado sistema, há apenas 1 (um) veículo registrado em nome da parte requerida, que, por sua vez, possui registro de alienação fiduciária, pelo que não deve ser acolhido o pleito respectivo.

Relativamente à expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para lançamento de indisponibilidade sobre eventuais imóveis da parte requerida, também não se verifica prejuízo imediato à parte requerida em assim proceder, havendo, por outro lado, possibilidade de garantia mínima de satisfação das pretensões das partes autoras na hipótese de procedência dos pedidos.

Para efetivação de tal providência, contudo, revela-se possível e mais prático o registro de ordem de indisponibilidade por meio do sistema CNIB.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pleito de urgência relativo ao pensionamento das partes autoras, e
DEFIRO
parcialmente o pedido cautelar, para determinar o registro de indisponibilidade sobre eventuais imóveis da parte requerida, conforme documento anexo, visando à satisfação de eventual condenação, providência essa que pode ser revertida a qualquer momento, a depender das razões para tanto, sem prejuízo à parte requerida. [...]

Após detida análise dos autos, há elementos para crer, em sumária cognição, que o recurso comporta parcial provimento.

O agente praticante de ato ilícito que enseja o falecimento de outrem está obrigado a pagar pensão àqueles que eram dependentes do falecido.

Nesse sentido, este egrégio Órgão Fracionário:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...] II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
. [...] (TJES; AC 0000915-91.2017.8.08.0022; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/01/2022; DJES 11/02/2022)

No particular, o quadro probatório até o momento carreado aos autos de origem, notadamente o vídeo e a cópia de alguns registros da ação penal nº 0001232-19.2022.8.08.0021 (ids 15497357 e 15783571, autos de origem), apontam no sentido de que o agravado teria efetuado disparos de arma de fogo contra o familiar dos agravantes, levando-o a óbito.

Ademais, resta demonstrado que os recorrentes possuem doenças psiquiátricas incapacitantes (ids 15497364 e 15497150, autos de origem), denotando que dependiam da renda auferida pelo falecido, que girava em torno de 01 (um) salário mínimo por ocasião dos fatos.

Assim, considerando a presunção relativa de dependência econômica entre os membros da família de baixa renda, bem como diante das provas carreadas aos autos, impõe-se a concessão da pensão mensal a título de antecipação de tutela.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFERIDOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. A dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de pensionamento mensal.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no AREsp n. 549.222/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 27/11/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO MORTE DO FILHO PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA AOS GENITORES FAMÍLIA DE BAIXA RENDA PRESUNÇÃO DE DENPENDÊNCIA ECONÔMICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC dispõe que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 2. Resta, in casu, evidenciada a probabilidade do direito autoral, eis que demonstrada nos autos a culpa do agravado, quanto a ocorrência do acidente automobilístico que vitimou o filho dos agravantes, o que se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito acostado aos autos.
3. Relativamente à comprovação de dependência econômica dos genitores em relação ao filho falecido, o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que A dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de pensionamento mensal. Incidência da Súmula n. 83/STJ . (EDcl no AREsp 549.222/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015). 4. Outrossim, a Colenda Corte possui orientação no sentido de que Em relação aos pais, no que tange especificamente à dependência econômica dos pais frente aos filhos, muito embora entenda pela sua redução quando esses atingem os 25 anos de idade ou constituem sua própria família, esta Corte mantém o entendimento de que a referida relação de dependência deve ser presumida. (REsp 1133033/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012). 5. Destarte, considerando a presunção relativa de dependência econômica entre os membros da família de baixa renda, in casu, dos genitores em relação ao filho falecido, somada as provas carreadas aos autos, impõe-se a concessão da pensão mensal a título de antecipação de tutela.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002206, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

Nada obstante, considerando a idade de 25 (vinte e cinco) anos do Sr. Dyogenes, a indigitada pensão deve equivaler a 1/3 (um terço) do salário mínimo, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM RESULTADO MORTE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. ALTERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima
, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo o recorrente formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.287.015/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 20/4/2016.)

Nesta mesma linha intelectiva, observa-se o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7895895):

“Note-se que os alimentos indenizatórios, embora expressamente previstos no artigo 948 do Código Civil, nada mais são do que decorrência do princípio da reparação integral, consubstanciado no artigo 944 do mesmo diploma, segundo o qual a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Na fixação de alimentos indenizatórios, não se leva em consideração a necessidade – justamente porque deles não depende a subsistência digna do credor, extensão do dano, isto é, a parcela do patrimônio indevidamente retirada por meio do ato ilícito.

[...]

Ainda que possa os autores receberem pensão por morte em benefício previdenciário, tal não elide a obrigação da remuneração indenizatória.

[...]

Dito isso, entendo que o valor fixado na Decisão Monocrática é adequado para os fins dos alimentos indenizatórios pleiteados, tendo sido analisado pormenorizadamente pelo Desembargador Relator, o que entendo devam ser mantidos, assim como deve ser mantida a decisão que negou deferimento ao pedido para bloqueio dos bens do recorrido”.

Por fim, ao menos nesta via de cognição rarefeita, não vislumbro ausência de juridicidade na conclusão alcançada pela magistrada
a quo
no que tange ao pedido cautelar de arresto. De fato, não consta dos autos evidência de que o agravado estaria praticando atos de dilapidação patrimonial, a fim de se furtar de eventual responsabilidade indenizatória.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para determinar o pagamento, pelo agravado, de pensão mensal em favor dos agravantes, no patamar equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, confirmando, assim, os efeitos da decisão proferida no id. 3106365, que antecipou, em parte, a tutela recursal pretendida. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.